Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. No caso concreto, o argumento de ofensa à coisa julgada foi afastado, porque a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão.

4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.